Tribunal: TJMT
Processo: 1000428-90.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000428-90.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELLEN DAIANE DA SILVA ESPINOSA - CPF: 014.057.821-88 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação de tentativa de resolução administrativa do conflito. A parte autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito no valor de R$ 98,38, que originou negativação em seu nome, cumulada com pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa do litígio impede o regular processamento de ação judicial que objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de tentativa de solução administrativa prévia não configura condição obrigatória para o exercício do direito de ação, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

4.

A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso afasta a obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa como pressuposto de admissibilidade da petição inicial em ações declaratórias de inexistência de débito.

5.

A negativa de processamento da demanda com base na ausência de comprovação de tentativa administrativa viola o princípio do acesso à justiça e contraria o entendimento firmado nos precedentes indicados.

6.

Preenchidos os requisitos legais dos arts. 319 e 320 do CPC, a petição inicial deve ser recebida e o feito regularmente processado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000428-90.2025.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Hellen Daiane da Silva Espinosa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC, sob o argumento de que a parte autora não teria comprovado a tentativa de resolução administrativa do litígio.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o argumento que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 98,38, débito este que não reconhece. Sustenta, assim, que não há débito exigível e que a restrição é injusta.

Impende destacar que a exigência de prévia tentativa administrativa não é, por si, condição obrigatória para o exercício do direito de ação, conforme jurisprudência consolidada da própria Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO No 1074410-26.2023.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: TEREZA MARIA DA CONCEICAO BARBOSARECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 28/05/2024 E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
2. Recurso conhecido e provido para anulação da sentença e retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento do feito. (N.U 1074410-26.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
Terceira Turma Recursal
, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Determinação de emenda que não encontra fundamento no ordenamento jurídico pátrio.

Entendimento pacífico de que o prévio requerimento administrativo não se caracteriza como condição da ação ou pressuposto processual que impossibilite a propositura da ação judicial.

Desnecessário esgotamento das vias administrativas.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1074725-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda Turma Recursal,
Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV. – DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE -
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A exigência de requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condicionante para o conhecimento da ação.

Sentença reformada, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento. (N.U 1001570-80.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma Recursal Única
, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento e análise do mérito da demanda, garantindo-se à parte o amplo acesso à jurisdição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025